Tribunal: STF
Processo: ARE 1352534
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Agravo de Instrumento - Processo incidental de expedição de ofício requisitório oriundo de ação de desapropriação - Desapropriação a ser pago via Ofício Requisitório - Decisão que extinguiu os autos e determinou à parte agravante a distribuição de novo incidente -Decisão fundamentada - Necessidade de dilação probatória para esclarecer dúvidas sobre a cessão de crédito nos autos principais e impossibilidade de retificação do incidente de expedição do Ofício Requisitório - Decisão mantida. Recurso improvido.”



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, I, e 93, IX, da CF.



    O recurso não deve ser provido.



    De início, cumpre registrar que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com relação ao art. 93, IX, CF, com base na sistemática de repercussão geral (Tema 339). A parte recorrente interpôs agravo interno contra a decisão e o recurso restou desprovido pelo Tribunal de origem, de modo que a discussão quanto ao ponto está afastada neste momento processual. 



    Quanto aos demais pontos, observo que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte ora recorrente, seria necessária a reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279/STF. Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA E CESSÃO DE CRÉDITO. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NAS PROVAS DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 704.301-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se. 



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator